Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUTOS No 15.106 /1993 (0000805-28.1993.8.07.0001). SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL EXTERNA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE DE SUSPENDER OS AUTOS ORIGINÁRIOS.
1. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia pela metade nas execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito (Decreto no 20.910/1932, art. 9o). Precedentes.
2. O conteúdo da decisão objeto do cumprimento de sentença foi julgado por órgão colegiado e aguarda solução do recurso especial, que, em regra, não tem efeito suspensivo (CPC, art. 1.029, § 5o). Seu teor deve ser mantido até que haja determinação em sentido contrário da instância superior.
3. Prejudiciais de prescrição e externa rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.